Tribunal: TJSP
Processo: 1102822-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Mutuário que postulou a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Limitação restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento – Tese estabelecida em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ - Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira vez que respeitado o patamar legal estipulado para margem consignável – Ação

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato bancário – Mutuário que postulou a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Limitação restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento – Tese estabelecida em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ - Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira vez que respeitado o patamar legal estipulado para margem consignável – Ação improcedente – Recurso não provido.*